Tribunal: TJDFT
Processo: 0723872-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0723872-36.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA JOSE OLIVEIRA REGO AGRAVADO: ANDREIA HELDER ANTINUS OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARIA JOSÉ OLIVEIRA RÊGO contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada por ANDRÉIA HELDER ANTINUS OLIVEIRA: Intimada sobre os cálculos apresentados pela contadoria, a parte executada insiste no decote dos valores constritos por intermédio do sistema Bacenjud (id. 62723408). Ocorre que a penhora de tais valores ainda não se reveste de certeza, uma vez que a própria executada se insurgiu contra o ato. É dizer, enquanto não houver a estabilização da questão pela preclusão, inviável se revela promover o decote das aludidas verbas do montante devido, até porque o levantamento de tais valores ainda não foi autorizado. Portanto, nenhum reproche merece o trabalho da contadoria, sendo de rigor a homologação dos cálculos apresentados no id. 61849445. Nada impede, porém, que a executada manifeste expressa concordância com o levantamento dos valores constritos, o que, por consequência lógica, autorizará o decote correspondente do montante devido, tal como requerido na petição de id. 62723408. Assim, no prazo de 5 dias, diga a executada se concorda com a liberação dos valores bloqueados em benefício da parte credora. Se não sobrevier a anuência da parte devedora, prossiga-se com a realização das pesquisas de bens, levando em consideração o valor atualizado débito apresentado pela contadoria (id. 61849445). A Agravante sustenta que a Contadoria Judicial desconsiderou o bloqueio eletrônico de R$ 43.005,87 realizado em 29/08/2017. Afirma que, abatida a quantia de R$ 43.005,87 do crédito atualizado até a data do bloqueio eletrônico (R$ 57.371,19), remanesce saldo devedor de R$ 14.365,32. Conclui que a dívida atualizada é de R$ 23.009,16, e não de R$ 89.410,64. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (IDs 17699971 e 17699973). É o relatório. Decido. Ao que parece a controvérsia sobre a penhorabilidade da quantia bloqueada eletronicamente em 29/08/2017 (R$ 43.005,87) foi decidida em caráter definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça. A própria insistência da Agravante para que o valor respectivo seja computado nos cálculos sinaliza que não há pendência recursal sobre a questão. Em princípio, portanto, os cálculos do débito não podem deixar de levar em consideração o valor bloqueado eletronicamente. Quantia depositada em conta judicial é naturalmente remunerada pela instituição financeira depositária. Daí porque, a partir do momento do depósito judicial, cessa para o executado a incidência de juros e correção monetária. Nesse sentido, decidiu o Superior Tribunal de Justiça no regime dos recursos repetitivos: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO JUDICIAL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. ENCARGO DA INSTITUIÇÃO DEPOSITÁRIA. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: “Na fase de execução, o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada”. 2. Aplicação da tese ao caso concreto. (REsp 1.348.640/RS, Corte Especial, rel. Min Paulo de Tarso Sanseverino, DJE 21/05/2014). Mas é preciso uma ressalva: bloqueio eletrônico não se confunde com depósito judicial ou com depósito em conta judicial. Não é por outra razão que o § 5o do artigo 854 do Código de Processo Civil estabelece que, superada a impugnação do executado, o montante indisponível deve ser transferido para conta vinculada ao juízo da execução, esta sim remunerada pela instituição financeira depositária. Não é, pois, a partir do bloqueio eletrônico que cessa a responsabilidade do executado por juros e correção monetária, mas da transferência para conta judicial. Conclui-se, ante esses apontamentos, que a execução não deve prosseguir pelo valor total até que se estabeleça com clareza o caráter definitivo da constrição e o momento a partir do qual deve cessar a incidência de juros e correção monetária em relação à importância bloqueada. Isto posto, defiro em termos a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento apenas para que o cumprimento de sentença prossiga pelo valor de R$ 23.009,16, nos termos da fundamentação, sem prejuízo da realização de novos cálculos para que se apure o quantum exato da dívida. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se a Agravada para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 07 de agosto de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator